Tribunal: CARF
Processo: 10280.721647/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.721647/2010-11
RESOLUÇÃO
3402-004.185 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPALMA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem dê cumprimento à diligência determinada
pela Resolução no 3001-000.223 nos seguintes termos: (I) apure, por meio dos órgãos técnicos da
Receita Federal (diretamente, através do SERPRO ou por outros meios técnicos possíveis), se: (i) os
espelhos exibidos pela Recorrente (e-fls. 12 e 49) foram emitidos pelo sítio da RFB, onde o
contribuinte deveria ter entregue o DACON no dia 06 de agosto de 2010¿ e (ii) no dia
06.08.2010 ocorreu algum problema técnico ou alguma inconsistência que fosse capaz de
impossibilitar a empresa, durante todo o dia ou por algumas horas, de fazer a entrega online do
mencionado DACON¿ (II) preste outros esclarecimentos que possam contribuir para o melhor e
mais adequado deslinde da controvérsia¿ (III) dê ciência à Recorrente do teor dessa diligência,
bem assim, do seu resultado, facultando-lhe o prazo de 30 dias para se manifestar, caso queira, ou
mesmo para oferecer documento ou viabilizar meios de apurar a veracidade de suas alegações¿ e,
(IV) ao final, retorne os autos a este Colegiado para prosseguimento do julgamento, acompanhado
de relatório circunstanciado.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Leonardo Honorio dos Santos,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Marcio Jose Pinto Ribeiro(substituto[a] integral), Mariel
Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente(s)
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.185 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721647/2010-11
2
o conselheiro(a) Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Marcio Jose
Pinto Ribeiro.

RELATÓRIO
Trata-se de multa de ofício isolada por atraso na entrega em 09.08.2010 do
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) do mês de junho de 2010, cujo prazo
final era 06.08.2010.
O contribuinte apresentou impugnação alegando em síntese: não obteve êxito nas
tentativas de remessa em razão de impedimento de ordem técnica do próprio sistema do Fisco,
como demonstra o espelho de tela, e acosta aos autos as fls. 29:

A decisão de primeira instância julgou improcedente a impugnação afirmando que:
(...)
9. Conforme relatado, alega o contribuinte que no dia 06 de agosto, não obteve
êxito nas tentativas de remessa em razão de impedimento de ordem técnica do
próprio sistema do Fisco. Para comprovar o que alega anexou a tela de fl. 10.
10. Analisando o documento trazido aos autos como prova, verifica-se que nele
não consta data de emissão, logo, não se mostra suficiente para afastar a exação,
haja vista que não prova que essa tentativa ocorreu dentro do prazo para entrega
do demonstrativo. Portanto, deve-se manter o lançamento.
Inconformado, apresentou recurso voluntário, afirmando que não pode ser
prejudicado pela inexistência de data ou qualquer outro elemento na prova juntada em razão de
um erro de sistema da própria receita federal.
O processo foi baixado em diligência, mediante Acórdão no 3001000.223, sob os
seguintes termos:
Diante do exposto, preliminarmente, VOTO pela conversão do julgamento em
diligência à Repartição de Origem, para que apure, através dos órgãos técnicos da
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.185 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721647/2010-11
3
Receita Federal (diretamente, através do SERPRO, ou por outros meios técnicos
possíveis), quanto segue.
(i) - os espelhos exibidos pelo recorrente (fls. 12 e 49) foram emitidos pelo sitioda
SRFB, onde o contribuinte deveria ter entregue o DACON no dia 06 de agosto de
2010;
(ii) - no dia 06.08.2010 ocorreu algum problema técnico ou alguma inconsistência
que fossem capaz de impossibilitar a empresa, durante todo o dia ou por algumas
horas, de fazer a entrega on line do mencionado DACON;
(iii) - prestar outros esclarecimentos que possam contribuir para o melhor e mais
adequado deslinde da controvérsia;
(iv) - dar ciência ao contribuinte do teor dessa Diligência, bem assim, do seu
resultado, facultando-lhe o prazo de 30 dias para manifestar-se, caso queira, ou
mesmo para oferecer documento ou viabilizar meios de apurar a veracidade de
suas alegações; e,
(v) - ao final, retornar os autos a este Colegiado para prosseguimento do
julgamento, se possível, acompanhado de relatório circunstanciado.
Para cumprimento da diligência o processo foi endereçado ao SERPRO e setores da
RFB, bem como o contribuinte foi intimado para se manifestar sobre possíveis documentos que
pudessem ter a pertinência para complementar o conjunto probatório.
Em resposta, o contribuinte afirmou que “é de se dizer que todos os fatos atinentes
à dificuldade operacional pela qual incorreu o estabelecimento na oportunidade, acham-se
deduzidos nos próprios autos, os quais evidenciados em documentos capazes de demonstrar o
ocorrido, de modo que, no momento, a empresa não dispõe de outros documentos relativamente
ao evento incorrido para fins de juntada, conforme oportunizado.”
Quanto ao cumprimento da diligência pelos órgãos oficiais, constata-se o seguinte
despacho de encaminhamento no processo:

Em resposta, o contribuinte afirmou que “é de se dizer que todos os fatos atinentes
à dificuldade operacional pela qual incorreu o estabelecimento na oportunidade, acham-se
deduzidos nos próprios autos, os quais evidenciados em documentos capazes de demonstrar o
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.185 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721647/2010-11
4
ocorrido, de modo que, no momento, a empresa não dispõe de outros documentos relativamente
ao evento incorrido para fins de juntada, conforme oportunizado.”
O processo, portanto, retornou ao CARF para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora
Trata-se de multa isolada por atraso na entrega do DACON, tendo sido o presente
processo baixado em diligência, mediante Acórdão no, com objetivo de complementar a
documentação acostada aos autos, bem como para que fossem fornecidas informações acerca de
possíveis problemas técnicos quanto à transmissão da DACON na data afirmada.
Contudo, conforme exposto pelo relatório, a diligência sequer foi respondida pela
SERPRO, tão menos foi confeccionado relatório circunstanciado, manifestando-se o contribuinte
apenas para afirmar que não possuía mais provas ou quaisquer informações úteis para o deslinde
do presente processo.
Pois bem.
Em que pese a desobrigatoriedade do julgador em seguir o resultado da perícia ou
diligência para formação de sua convicção, entendo que, a partir do julgamento convertido em
diligência, em conformidade com o art. 36, par. 3o, do Decreto 7574/2011, é vedado à autoridade
incumbida de sua realização escusar-se de cumprí-las, e, no caso de discordância expressa para o
não atendimento da demanda, isto deve ser comunicado ao presidente de câmara.
A resolução trazia em seu conteúdo os seguintes comandos para a diligência:
(I) apure, por meio dos órgãos técnicos da Receita Federal (diretamente, através
do SERPRO ou por outros meios técnicos possíveis), se:
(i) os espelhos exibidos pela Recorrente (e-fls. 12 e 49) foram emitidos pelo sítio
da RFB, onde o contribuinte deveria ter entregue o DACON no dia 06 de agosto de
2010; e
(ii) no dia 06.08.2010 ocorreu algum problema técnico ou alguma inconsistência
que fosse capaz de impossibilitar a empresa, durante todo o dia ou por algumas
horas, de fazer a entrega online do mencionado DACON;
(II) preste outros esclarecimentos que possam contribuir para o melhor e mais
adequado deslinde da controvérsia;
(III) dê ciência à Recorrente do teor dessa diligência, bem assim, do seu resultado,
facultando-lhe o prazo de 30 dias para se manifestar, caso queira, ou mesmo para
oferecer documento ou viabilizar meios de apurar a veracidade de suas alegações;
e,
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.185 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721647/2010-11
5
(IV) ao final, retorne os autos a este Colegiado para prosseguimento do
julgamento, acompanhado de relatório circunstanciado.
Nesse sentido, entendo que é válido que o processo novamente seja endereçado
para o cumprimento da diligência inicialmente proposta, nos termos da Resolução no 3001--
000.223.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 192
DF CARF MF
Original